Tribunal: TJDFT
Processo: 0721392-48.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI DE DROGAS. CRIME COMETIDO NAS PROXIMIDADES DE PRAÇA ESPORTIVA E DE ESCOLA. CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS. PANDEMIA. COVID-19. IRRELEVÂNCIA. “QUANTUM” DE AUMENTO EXCESSIVO. REDUÇÃO DE OFÍCIO. REGIME INICIAL SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. RÉU REINCIDENTE. REGIME FECHADO.
1. Apelação contra a sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, “caput”, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei no. 11.343/2006, à pena de 06 (seis anos) anos de reclusão, mais 600 (seiscentos) dias-multa à razão mínima, em regime inicial fechado. Postula a Defesa pela exclusão da causa de aumento prevista no art. 40, inc. III, da Lei no. 11.343/06 e pela alteração do regime inicial de cumprimento de pena para semiaberto.
2. Comprovado nos autos que o tráfico de ilícito de drogas foi realizado nas imediações de uma quadra poliesportiva e de uma escola, incide a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas. 2.1 O fato de ter ocorrido durante a suspensão das aulas presenciais em razão da pandemia não afasta a causa de aumento, por se tratar de circunstância objetiva.
3. O artigo 40 da Lei de Drogas dispõe que as penas previstas nos artigos 33 a 37 da referida lei devem ser aumentadas de um sexto a dois terços. Não havendo razões para o “quantum” de aumento ser aplicado em fração superior ao mínimo previsto em Lei (1/6 - um sexto), deve ser reduzida a pena definitiva do acusado.
4. Ao réu reincidente, cuja pena foi fixada acima de 04 (quatro) anos de reclusão, impõe-se o estabelecimento do regime fechado para o início do cumprimento da pena, consoante se extrai do artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.
5. Recurso da Defesa conhecido e parcialmente provido.